Tribunal: CARF
Processo: 10380.723284/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723284/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.973 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
MARCIANO LIMA SAMPAIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723284/2009-89
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.973 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723284/2009-89

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009, no valor de R$ 14.552,59, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de previdência privada e FAPI, no valor de R$
11.222,75, e da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 18.005,91, por falta de
comprovação, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 8.037,89 (fls.
4/9).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação instruída com
os documentos comprobatórios (fls. 2 e 11/25), alegando, em síntese, que:
- Infração: Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi: refere-se a pagamento de
contribuição à Previdência Privada ou Fapi do contribuinte e o montante deduzido a este
título não ultrapassa 12% dos rendimentos tributáveis declarados, e corresponde à soma
de R$ 622,43 (FAPI-Min. Saúde – DOC.01) + R$ 10.600,32 (BrasilPrev PGBL-Banco
do Brasil-DOC.02)
- Infração: Dedução Indevida de Despesas Médicas: refere-se a despesas médicas do
próprio contribuinte, sendo R$ 2.850,85 (GEAP-Desp.Médico-Odont.Hospitalares-
item06-DOC.1) + R$ 1.105,61 (UNIMED-DOC.3) + R$ 6.500,00 (Wagner C. Ribeiro-
DOC.4) + R$ 2.550,00 (Ana W. R. Figueiredo-DOC.5) + R$ 3.120-,00 (Bruna g. Porto-
DOC.6 a 9) + R$ 2.000,00 (Alice M. Ribeiro-DOC.10 a 15).
Ao apreciar o feito, a DRJ/FOR (fls. 42/48), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer as despesas com
previdência privada e FAPI, no valor de R$ 11.222,75, e parcialmente as despesas médicas, no
valor de R$ 3.332,15, reduzindo o imposto suplementar para 4.035,38, mais os acréscimos
legais.
A decisão recorrida encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. CONTRIBUIÇÃO Â PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI E DESPESAS
MÉDICAS.
Acatam-se apenas aquelas deduções que foram comprovadas por documentação hábil
apresentada pelo contribuinte.
Cientificado da decisão, em 31/01/2013 (fls. 53), o contribuinte, em 28/02/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 55/59), trazendo aos autos declarações complementares emitidas
pelos profissionais contratados, cujas glosas foram mantidas, atestando os beneficiários dos
serviços prestados, suprindo assim os vícios apontados na decisão recorrida, requerendo, ao
final, o restabelecimento das aludidas despesas declaradas.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 60/69.
É o relatório.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.973 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723284/2009-89

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FOR, que manteve
parcialmente o lançamento, em relação a glosa das despesas médicas paga aos profissionais
Wagner Cunha Ribeiro (R$ 6.500,00), Bruna Gabriela Porto (R$ 3.120,00) e Alice Mota Ribeiro
(R$ 2.000,00), por falta de indicação dos pacientes e/ou beneficiários dos serviços prestados,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu a peça recursal, dentre outros e
em especial, com declarações emitidas pelos profissionais contratados, atestando os beneficiários
dos serviços prestados no decorrer do ano-calendário de 2008 (fls. 66/68).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.973 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723284/2009-89

As declarações emitidas pelos profissionais Alice Mota Ribeiro, Bruna Gabriela
Porto e Wagner Cunha Ribeiro (fls. 66/68), aliado aos recibos por eles anteriormente fornecidos
(fls. 61/65), apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos fisioterápico, fonoaudiólogo e
odontológico prestados ao Recorrente, bem como a quitação dos serviços no decorrer do ano de
2008, além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III
do RIR/99), restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado na decisão recorrida acerca da
indicação dos beneficiários dos serviços, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança
das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre as
aludidas despesas e torno insubsistente o crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 11.620,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital